Tribunal: TJDFT
Processo: 0748131-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0748131-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA FERREIRA MARQUES COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O I - RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos de ação ordinária, indeferiu pedido da autora, em sede de antecipação da tutela jurisdicional, para que fornecimento do medicamento Nintedanibe 150 mg, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, nas Notas Técnicas NT 392 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/nt392.pdf/view) e NT 1354 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/1354.pdf/view), o NATJUS emitiu conclusões desfavoráveis à dispensação do fármaco requerido.De outro lado, no relatório ID 172255082, o médico assistente, embora tenha requerido urgência na dispensação, não assinalou risco de morte ou de debilidade/deformidade permanente, a justificar a imediata intervenção judicial. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 2 _ Assim, ausentes os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco da demora, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito (id. 172269720, autos originários no 0748131-90.2023.8.07.0000). A recorrente alega que trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, para obter provimento judicial que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento Nintedanibe 150mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Alega que o relatório médico de id 172255082, autos originários, subscrito pelo médico Dr. João Daniel Bringel Rego (CRM DF 8800), esclarece a condição clínica da agravante e a progressão da doença, sendo paciente de 62 (sessenta e dois) anos de idade diagnosticada com PNEUMONIA INTERSTICIAL NÃO ESPECÍFICA FIBROSANTE E COM SINAIS DE PROGRESSÃO — CID J84.1. Assevera que A parte requerente já realizou tratamento com MICOFENOLATO 500MG (amostras grátis), durante o período de 3 (três) meses, com medicação doada pelo médico que lhe assiste; ocorre que, no momento, não está em uso de qualquer medicação, visto que os fármacos disponíveis no SUS são contraindicados à sua enfermidade. Assinala que, malgrado as diversas evidências quanto à importância do fármaco para o tratamento do agravante, verifica-se que o magistrado ao indeferir a tutela de urgência entendeu pela ausência de probabilidade de direito já que, em Notas Técnicas emitidas pelo NATJUS para casos similares, as demandas foram classificadas como não favoráveis. Defende que o médico assistente do agravante é o único que consegue auferir os fármacos que melhoram o seu tratamento e impedem a progressão rápida da doença. Pede, assim, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal – por meio da tutela de urgência – ao presente agravo de instrumento para determinar que o Distrito Federal forneça para a parte agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, o fármaco Nintedanibe 150mg, nos termos da prescrição médica, ou, no caso de impossibilidade de seu fornecimento, que o Distrito Federal seja responsabilizado financeiramente pelo fornecimento dos recursos necessários para o custeio do tratamento, junto à rede privada. Recolhimento de preparo (id. 53616148). É a síntese do que interessa. DECIDO. II - FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em síntese, a agravante busca a concessão liminar do medicamento Nintedanibe, registrado na ANVISA, porém não padronizado pelo SUS, para tratar “PNEUMONIA INTERSTICIAL NÃO ESPECÍFICA FIBROSANTE E COM SINAIS DE PROGRESSÃO — CID J84.1”, consoante relatório médico subscrito pelo médico Dr. João Daniel Bringel Rego (CRM DF 8800), em prol de paciente, ora agravante, com 62 (sessenta e dois) anos de idade. Assevera, a recorrente, que já realizou tratamento com Micofenolato 500 mg, amostra grátis, durante o período de 3 (três) meses e os fármacos disponíveis no SUS são contraindicados à sua enfermidade. Destaca que o magistrado ao indeferir a tutela de urgência entendeu pela ausência de probabilidade de direito já que em Notas Técnicas emitidas pelo NATJUS, para casos similares às demandas, foram classificadas como não favoráveis. Defende que o médico assistente da agravante é o único que consegue auferir os fármacos que melhoram o seu tratamento e impedem a progressão rápida da doença. Observo que o pedido foi indeferido na origem (id. 172269720, autos de referência). Destaco que, neste momento processual, a análise fica restrita à verificação do cumprimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada, isto é, à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. As demais questões suscitadas nas razões do agravo serão analisadas quando do exame do mérito. Feitas essas considerações, apesar do esforço argumentativo da agravante, não vislumbro a presença cumulativa de tais requisitos. O caso exige a prudência demonstrada pelo Juízo quando da análise do pedido liminar no sentido de aguardar a Nota Técnica do NATJUS/TJDFT para reexame da tutela de urgência pleiteada, sobretudo porque o Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ orientam o magistrado a buscar apoio técnico antes de deferir liminares em demandas sobre saúde. É importante esclarecer que não se está indeferindo definitivamente a tutela pretendida, mas postergando a análise do pedido para depois da apresentação de Nota Técnica pelo NATJUS/TJDFT, órgão criado justamente com a intenção de auxiliar os magistrados em questões técnicas controvertidas, tal como ocorre na espécie. Embora suas conclusões não vinculem o julgador, é acertado o encaminhamento do caso para parecer prévio. A propósito, o prazo assinado pelo magistrado para que o órgão de apoio produza a nota foi de no máximo 30 (trinta dias), é o que se extrai das providências finais da decisão agravada: “Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias”. Assim, embora a agravante tenha indicado que em situações similares o parecer do NATJUS foi favorável, entendo pela necessidade de se aguardar a manifestação do órgão para o caso especifico da parte. Não se desconhece a gravidade da doença que acomete a agravante, conforme consta do relatório médico carreado aos autos, tampouco a capacidade do medicamento vindicado para conter o avanço da enfermidade, com base no mesmo documento. Contudo, por não haver perigo de vida e pelo fato de o Juízo ter assinado prazo razoável para a elaboração de Nota Técnica pelo NATJUS/TJDFT, para então reapreciar o pedido de antecipação de tutela, entendo, ao menos em análise sumária, necessário aguardar a referida Nota Técnica (id. 172269720, autos originários). À vista disso, fica inviabilizado, por ora, o deferimento da tutela de urgência. III - DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator